Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718963-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDO MARINHO DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS, advogada constituída, com OAB/DF no 67.337, em favor de FERNANDO MARINHO DE FREITAS, preso desde 3/5/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157 §2o, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 344, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 91/94). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não há indícios de autoria concernentes ao paciente. Narra que a decisão atacada carece de fundamentação concreta e idônea e que o paciente possui residência fixa e emprego definido. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 15/5/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157 §2o, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 344, todos do Código Penal pelo paciente (fl. 217). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 210/212): “No dia 28 de março de 2023, terça-feira, por volta da 00h00min., na DF 150, Km. 11, Chácara 15, Fercal/DF, o denunciado FERNANDO MARINHO DE FREITAS, na companhia de JONH MAYKO DA SILVA RODRIGUES vulgo “DIOMÁTICO”, em acordo prévio e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com uso de uma arma branca, tipo facão, tentou subtrair para si, objetos que guarneciam a chácara da vítima MARCELO. Consta que JONH MAYKO e FERNANDO dirigiram-se até a referida chácara para a prática do assalto sendo que, ao chegarem próximo da casa, foram surpreendidos pelo caseiro JOSÉ FRANCISCO. Neste momento, o denunciado FERNANDO correu para o interior da casa enquanto que JONH MAYKO, com o facão nas mãos, ordenou que o caseiro JOSÉ FRANCISCO entregasse o seu aparelho celular. O caseiro, não se intimidando com a ação de JONH MAYKO, apontou o facão que carregava, dizendo que não tinha medo e que o enfrentaria. Em face disto, JONH MAYKO desistiu de seu intento e saiu correndo, sendo seguido pelo denunciado FERNANDO. Após tais fatos, no dia 2 de abril de 2023, domingo, por volta das 09h00min., na DF 150, Km. 11, Chácara 15, Fercal/DF, o denunciado FERNANDO MARINHO DE FREITAS usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo. Consta que o denunciado FERNANDO, no domingo, retornou à chácara da vítima e procurou pelo caseiro. Ao saber que não estava, procurou por um outro funcionário que estava na propriedade vizinha e disse que estava sendo acusado de ter roubado a chácara, mas que não havia sido ele. O funcionário contou para o denunciado FERNANDO que ele e o caseiro o reconheceram nas imagens das câmeras de segurança da casa, e que ele estava, inclusive, com a mesma calça o qual foi visto no dia anterior ao fato, bebendo na Rua do Mato, acompanhado de JONH MAYKO. Em seguida, o denunciado FERNANDO voltou para retornou à chácara e chegou gritando pelo caseiro JOSÉ FRANCISCO. O caseiro estava na companhia da vítima MARCELO, dentro da casa, e pediram ajuda para o vizinho de cima, ALESSANDRO ARAÚJO LOULY, que é policial militar. ALESSANDRO abordou o denunciado FERNANDO, tendo encontrado com ele uma faca”. Com relação ao reconhecimento, as investigações policiais informam que (fl. 107), no momento do crime, o caseiro teria visto dois indivíduos, “Um deles correu e o outro, JONH MAYKO DA SILVA RODRIGUES, foi reconhecido de imediato pela vítima (...) A vítima entrou em contato com MARCELO DE ASSIS FRECHIANI, proprietário da chácara, que não estava no local. Marcelo chegou à chácara no dia seguinte por volta de 7h00 e ao verificar as imagens de CFTV, juntamente com a pessoa de Jose Francisco Lima, de pronto reconheceram o segundo indivíduo como sendo a pessoa de FERNANDO MARINHO DE FREITAS”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 49/52): “Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos representados, considerando os elementos trazidos para os autos. As infrações se mostram graves, especialmente, o fato de um dos representados ter retornado ao local dos fatos para tirar satisfações sobre o seu reconhecimento como suposto autor, além do registro de outra ocorrência contra os representados e da notícia de terem eles cometido aproximadamente outros sete furtos na mesma propriedade da vítima. Denota-se que, se verdadeiras as informações constantes nos autos, os representados demonstram comportamento antissocial, cujas circunstâncias indicam psique comprometida com a senda delitiva e, portanto, geradora de dano à ordem pública. Com isso, certamente a liberdade dos representados fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 91/94): “Na quadra, do contexto fático-probatório, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente a conservação de seus elementos, devendo o representado valer-se de outros remédios para afastar o decreto prisional. Destaque-se, outrossim, pelos elementos fático-processuais produzidos até o momento nos presentes autos, não se divisa, para resguardar a incolumidade pública, adoção de medida cautelar diversa da prisão, o que poderá ser adotada no curso do processo se evidenciada a sua possibilidade”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente já foi definitivamente condenado pelos delitos de roubo e receptação (fls. 22/28), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de maio de 2023 18:22:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora